Tribunal: TJPA
Processo: 0806129-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806129-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE
RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INCORRETA.
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVADO QUE DEVE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DE SEUS DIREITOS. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Uma vez que a agravante afirme não ter realizado o empréstimo consignado, que para tanto implicou na negativação de seu nome, tendo ajuizado
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, compete à parte ré (credora) fazer prova da existência desta, tendo em conta, sobretudo, a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do autor/devedor.
II-
Nesses termos, a fim de não causar prejuízos irremediáveis à agravante, tendo em vista estar com seu nome negativado, por um débito que afirma não ter contraído, necessitando, para tanto, de que a parte contrária comprove a realização dele, ressaltando que esta sequer apresentou contrarrazões ao recurso, deve ser concedida a tutela requerida.
III-
Não há qualquer prejuízo à parte contrária, tanto em decorrência da reversibilidade da medida, eis que a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito não implica na impossibilidade de seu retorno, quanto pelo fato de ainda está se discutindo na ação a legalidade do empréstimo consignado ora discutido.
IV-
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o réu/agravado retire o nome da agravante dos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30 dias, a ser revertida em seu favor

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de Liminar, interposto por
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO
, contra decisão do Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que assim dispôs:

(...)
Feitas tais considerações, não vejo a plausibilidade do direito na medida em que, em análise preliminar, verifico que o pedido de liminar se encontra alicerçado unicamente na argumentação da autora contida na inicial, necessitando, desse modo, de maior dilação probatória incompatível com o regime de tutela antecipada, impondo-se, desse modo, o indeferimento da medida antecipatória.
Dessa forma, ausente o requisito do fumus boni iuris e
periculum in mora
, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

(..)

Inconformado com a decisão, o agravante alega f
oi vítima de fraude na qual foi feito um contrato de empréstimo em seu nome junto ao banco, ora agravado, e por esse motivo ajuizou ação de inexistência de débitos c/c danos morais em sede de tutela antecipada para declarar nulidade contratual decorrente de fraude e contra inscrição indevida nos sistemas de proteção ao crédito.

Afirma que mesmo havendo a fraude, resolveu adimplir com o valor, com a finalidade exclusiva de retirar a negativação de seu nome, porém o Banco se manteve

inerte nesse aspecto, limitando-se apenas a informar que solucionaria a situação.

Sustenta que negativar ou não o nome do agravante não traz prejuízo qualquer para a agravada, não trazendo, igualmente, qualquer prejuízo para a conclusão do processo.

Portanto, diferente do que genericamente entendeu o juiz de piso requer a concessão da tutela provisória de urgência vez que existentes seus requisitos e ao final, que seja dado provimento ao recurso.

A tutela requerida foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que
indeferiu a tutela antecipada, mantendo a negativação do nome do autor/agravada nos órgãos de proteção de crédito.

Analisando detidamente aos autos, verifico que a questão trazida neste recurso, diz respeito única e
exclusivamente a inscrição indevida nos sistemas de proteção ao crédito
.

Alega o agravante que
f
oi vítima de fraude, quando fora realizado um contrato de empréstimo em seu nome junto ao banco sem seu consentimento, porém mesmo assim resolveu adimplir com o valor, com a finalidade exclusiva de retirar a negativação de seu nome, porém o Banco se manteve

inerte nesse aspecto.

Analisando detidamente os autos, verifico que uma vez que a agravante afirme não ter realizado o empréstimo consignado, que para tanto implicou na negativação de seu nome, tendo ajuizado
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, compete à parte ré (credora) fazer prova da existência desta, tendo em conta, sobretudo, a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do autor/devedor.

Nesses termos, a fim de não causar prejuízos irremediáveis à agravante, tendo em vista estar com seu nome negativado, por um débito que afirma não ter contraído, necessitando, para tanto, de que a parte contrária comprove a realização do mesmo, ressaltando que esta sequer apresentou contrarrazões ao recurso, deve ser concedida a tutela requerida.

Com efeito, muito embora se verifique a ausência de comprovação de pagamento do empréstimo, com o intuito de ver seu nome excluído, repiso que antes de mais nada, a questão trazida na ação objeto do presente recurso, diz respeito a declaração de inexistência de débito, exatamente em decorrência da autora/agravante desconhecer sua realização.

Por fim, resta afirmar que não há qualquer prejuízo à parte contrária, tanto em decorrência da reversibilidade da medida, eis que a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito não implica na impossibilidade de seu retorno, quanto pelo fato de ainda está se discutindo na ação a legalidade do empréstimo consignado ora discutido.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o réu/agravado retire o nome da agravante dos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30 dias, a ser revertida em seu favor.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023